Tribunal: TJDFT
Processo: 0035796-58.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. MULTA MORATÓRIA. TAC. INVERSÃO. CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. INAPLICABILIDADE.
1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal. Considerando que a parte autora ficou desempregada durante o processo e que sua condição financeira foi modificada, restam demonstrados os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
2. A impontualidade na entrega da unidade imobiliária adquirida na planta, por culpa da responsável pelo empreendimento, gera indenização decorrente da mora.
3. Dispõe o Superior Tribunal de Justiça, sob rito dos recursos repetitivos (Tema 971) que “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.
4. Não se aplica a inversão da cláusula penal, caso o consumidor já tenha sido ressarcido pelo atraso da obra, por indenização fixada em Termo e Ajustamento de Conduta.
5. Sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 970), o Superior Tribunal de Justiça firmou tese de que “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e em regra, estabelecido em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
6. O inadimplemento contratual, sem outros eventos, não gera por si só danos de natureza moral. Eventuais inconvenientes oriundos do contrato firmado entre as partes não ensejam danos aos direitos da personalidade, tais como violação à honra, à imagem, à intimidade.
7. Gratuidade de justiça concedida à autora. Negou-se provimento ao apelo por ela interposto.
8. Deu-se provimento ao apelo da ré para julgar improcedente o pedido de inversão da cláusula penal.